Tribunal: CARF
Processo: 10142.001702/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10142.001702/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.119 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
FLORINDO DE LIMA FILHO E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/01/2011
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA STJ No 622.
Lavrado o auto de infração e iniciada a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, fica suspensa o prazo para constituição e exigência do
crédito tributário consoante disposto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, bem
como na Súmula no 622 do STJ.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/01/2011
MULTA. DESCAMINHO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO
DO VEÍCULO AFASTADA.
É necessário que o tipo infracional decorra de atividade própria do veículo para
responsabilizar o seu proprietário, segundo o inciso II do art. 95 do Decreto-Lei
no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição e, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencido o Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, que lhe negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10142.001702/2011-19
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.119 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001702/2011-19

Relatório
Gravitam os autos em torno de auto de infração para aplicação de multa
regulamentar de Imposto de Importação por posse e transporte ilegal de cigarros de origem
estrangeira com desemparado de documentação (art. 3o do Decreto-Lei no 399/68), contra
Florindo de Lima Filho e Alessandra Mendonça dos Santos.
Segundo narrado no auto de prisão em flagrante acostado aos autos, Florindo de
Lima Filho conduzia o veículo que transportava 18.460 maços de cigarros, enquanto que
Alessandra Mendonça dos Santos figura na autuação como responsável solidária, nos termos do
inciso II, do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.
Impugnado o auto de infração por Alessandra Mendonça dos Santos, a 4a Turma
da DRJ/RJO decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a peça de impugnação e,
consequentemente, mantê-la no polo passivo da autuação, porquanto responsável solidária de
acordo com a legislação em vigência, restando à decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DE
PROPRIETÁRIO
DE
VEÍCULO
TRANSPORTANDO CIGARROS CONTRABANDEADOS.
O proprietário de veículo utilizado no transporte de cigarros contrabandeados responde
na qualidade de responsável pela multa administrativa aplicável ao infrator.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Os interessados foram intimados do decisum, tendo permanecido inerte Florindo
de Lima Filho, ao passo que houve interposição de recurso voluntário por Alessandra Mendonça
dos Santos, sob os argumentos que serão enfrentados a seguir.
Foram colacionados aos autos os seguintes documentos: processo de perdimento
(10142.000306/2011-61), auto de prisão em flagrante e peças do processo judicial no
0001184.10.2011.4.03.6006.
É o breve relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.119 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001702/2011-19

Dos requisitos de admissibilidade.
Consoante narrado fora lavrado auto de infração contra Florindo de Lima Filho e
Alessandra Mendonça dos Santos, nos termos do Decreto no 6.759/2009 e Decreto-Lei no 37/66.
Em relação ao autuado Florindo de Lima Filho, embora intimado de todas as fases
do processo, não exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, quedando, assim, inerte.
A autuada Alessandra Mendonça dos Santos apresentou impugnação contra o auto
de infração, tendo sido julgada improcedente pela DRJ, dando azo à interposição de recurso
voluntário; peça que deve ser conhecida, uma vez que tempestiva.
Sinopse fática e Argumentos da defesa.
O autuado Florindo de Lima Filho portava no veículo FORD VERSALLES, placa
BMA-4667, registrado em nome da autuada Alessandra Mendonça dos Santos, 18.460 maços de
cigarros de procedência estrangeira sem documentação comprobatória de licitude na importação,
segundo consignado no auto de prisão em flagrante à e-fl. 20: “aí compareceu o(a) ADAIR
FIALHO GUIMARAEST, Policial Militar, Matrícula no 2065487, lotado(a) e em exercício
nesta DPF/NVI/MS,: conduzindo o(a) preso(a) FLORINDO DE LIMA FILHO, ao(a) qual ' fora
dado voz de prisão,, na presença das testemunhas ARIEL JOSÉ e PAULO MAURICIO DE
SANT'ANNA, por ter sido flagrado (a) transportando uma certa quantidade de cigarros de
origem estrangeira desacompanhada de documentação de regular, ingresso ou aquisição em
território nacional (...).”.
Também foram apreendidos o veículo e as mercadorias e, de modo consequente,
lavrado auto de infração para aplicada da sanção do art. 716 do Regulamento Aduaneiro de 2009,
tanto em desfavor do autuado preso em flagrante, porquanto possuidor das mercadorias como,
ainda, contra o proprietário do veículo, no caso em tela à Recorrente, por figurar como
responsável solidária, consoante disposto no inciso II do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66 e no art.
674 do Decreto no 6.759/2009.
A DRJ manteve a responsabilidade da ora Recorrente com fulcro no inciso II, do
art. 121 do CTN c/c inciso II do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66, transcrevo integralmente as
razões de decidir do juízo a quo:
PRELIMINARES
Da Legitimidade Passiva do Proprietário do Veículo
O art. 121 do CTN trata da responsabilidade do sujeito passivo da seguinte forma:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.119 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001702/2011-19

Nesse sentido, nos termos do artigo 95, inciso II, do Decreto-Lei 37/1966, restou
estabelecida a responsabilidade:
Art.95 - Respondem pela infração:
I-conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo,
quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação
ou omissão de seus tripulantes;
Ademais, o art. 136 do CTN estabelece a responsabilidade objetiva do sujeito passivo,
deixando claro que para caracterização da ato punível devem ser afastadas questões
relacionadas a intenção do agente, efetividade e extensão de seus atos.
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Nesse sentido é que se pode concluir ser imputável ao proprietário do veículo
transportador a responsabilidade tributária decorrente de infração relacionada ao
transporte de carga descaminhada. Não cabem alegações como desconhecimento da
atividade infracional com o fito de afastar a sujeição passiva.
Com intuito de reformar a referida decisão, a Recorrente traz dois argumentos no
recurso interposto, a saber, prescrição e ilegitimidade, doravante examinadas.

Prescrição.
Defende à Recorrente:
A presente cobrança de crédito tributário advém da lavratura de auto de infração no dia
22/01/2014, do qual teve vencimento em 25/02/2014.
Não há registro de protesto e nem de Execução Fiscal, portanto, o prazo prescricional de
05 anos desde a constituição definitiva do crédito para a cobrança já decorreram, não
havendo qualquer medida a ser tomada pelo Recorrido para recebimento deste crédito,
conforme disposto no artigo 174, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Sem delongas, lavrado o auto de infração e iniciada a fase litigiosa do processo
(art. 14), fica suspenso o prazo para constituição e exigência do crédito tributário consoante o
Decreto no 70.235/72 que regulamenta o processo administrativo fiscal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
...................................................................................................................................
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nesse sentido, cito o teor da Súmula do Colendo STJ no 622, in verbis:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.119 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001702/2011-19

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a
constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do
prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado
o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
prescricional para a cobrança judicial.
Destarte, rejeito a preliminar arguida.

Ilegitimidade passiva.
Assim como na impugnação, a Recorrente reitera ser parte ilegítima, porque não
teria concorrido com a prática infracional, embora reconheça a propriedade do veículo. Alega:
Em sua segunda alegação, preconiza que o artigo 95, do Decreto no.37/66,
responsabiliza conjunta ou isoladamente o proprietário do veículo quanto ao que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes. Observem que este fundamento também não cabe ao presente caso, devido
que a atividade própria do veículo não era de costumeiramente ser usado para o fim de
ilícitos, fato comprovado.
De caráter objetivo, para concretização de infração aduaneira a intenção do agente
ou do responsável, a natureza e extensão dos danos são irrelevantes, bastando à violação das
normas legais, com a ocorrência do ilícito, para responsabilização dos sujeitos constantes no art.
674, do Decreto no 6.759/2009:
Art.674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
I-conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
II-conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorra do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
III-o comandante ou o condutor de veículo, nos casos do inciso II, quando o veículo
proceder do exterior sem estar consignado a pessoa física ou jurídica estabelecida no
ponto de destino;
IV-a pessoa física ou jurídica, em razão do despacho que promova, de qualquer
mercadoria;
V-conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem deste, por intermédio de
pessoa jurídica importadora (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95, inciso V, com a
redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 78); e VI-conjunta ou
isoladamente, o importador e o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 95, inciso VI, com a redação dada pela Lei no 11.281, de 2006, art. 12).
Voltando ao caso concreto, provoca sanção o crime de posse e transporte ilegal de
cigarros de origem estrangeira com desemparado de documentação, cabendo à análise do alcance
dos responsáveis elencados no dispositivo supra transcrito.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.119 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001702/2011-19

A autoridade aduaneira penalizou Florindo de Lima Filho como o transportador
(inciso I) e Alessandra Mendonça dos Santos, porque proprietária do veículo (inciso II).
Em relação à Recorrente, entendo que a interpretação a ser dada à norma deve ser
literal e, por isso, será responsável o proprietário pelas infrações em razão de uso irregular de seu
veículo, se emana de exercício de atividade própria ou omissão de seus tripulantes.
Ou seja, não basta que a autuação decorra de mera propriedade, é necessário que o
tipo infracional advenha de atos necessários à consecução de seu objeto social, a título de
exemplo cito o ônibus de excursão. Explico, recairá sobre o proprietário do ônibus a
responsabilidade solidária quando o passageiro tiver a posse ou transportar cigarros de origem
estrangeira com desemparado de documentação se abandonada à mercadoria dentro do veículo
ônibus, isso porque cabe ao proprietário o dever de vigilância e proteção de seus usuários.
Também servem como exemplos os veículos de carga e o automóvel táxi.
Não bastasse, pendem de julgamento na sistemática dos repetitivos os recursos
RESP 1.818.587/DF e RESP 1.823.800/DF. O debate gira em torno da necessidade de provas da
pela fiscalização da participação do proprietário ou do possuidor do veículo para a competente
responsabilidade.
Portanto, patente à ausência de subsunção do fato à norma, já que estar-se diante
de veículo de passeio.

Conclusão.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital